Tribunal: TJSP
Processo: 1110029-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensão de recebimento da indenização deduzida pela viúva e única filha do segurado julgada procedente – Caso em que, todavia, a beneficiária indicada na apólice não participou do processo – Litisconsórcio passivo unitário não observado – Processo anulado de ofício, prejudicada a apelação.